Tribunal: TJPA
Processo: 0805753-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805753-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: PEREIRA & LUCENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória. O agravante defende a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, alegando urgência e inutilidade da rediscussão da questão em eventual Apelação. Requer a reforma da decisão para admitir o processamento do Agravo de Instrumento.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento de conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória está sujeito ao cabimento de Agravo de Instrumento com base no art. 1.015 do CPC/2015;
(ii) estabelecer se a tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ justifica o cabimento do Agravo de Instrumento no caso concreto.

A decisão que indeferiu a conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC/2015, que estabelece hipóteses taxativas de cabimento de Agravo de Instrumento, sendo aplicável a regra geral de recorribilidade em preliminar de Apelação, prevista no art. 1.009, §1º, do CPC/2015.

A tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ somente se aplica quando a decisão interlocutória apresenta urgência que inviabilizaria a efetiva tutela do direito em momento posterior. No caso, não se verifica tal urgência, considerando que a questão pode ser adequadamente analisada em eventual recurso de Apelação.

Precedentes jurisprudenciais, tanto do STJ quanto de Tribunais estaduais, reafirmam a inaplicabilidade do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese do Tema 988 a decisões que indeferem a conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória, reforçando que tais decisões não causam prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere o pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação Monitória não é passível de Agravo de Instrumento, pois não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

A tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ aplica-se apenas quando comprovada a urgência decorrente da inutilidade da rediscussão da questão em recurso de Apelação, o que não ocorre no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018 (Tema 988).

STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.06.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805753-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADA: PEREIRA & LUCENA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 20314038), interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face da decisão monocrática de Id. 20018494, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão agravada que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação monitória não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Não Conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.”

Irresignado, o BANCO interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão de Id. 20314038, defendendo pela aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme decidido no Tema 988 do STJ, argumentando que a decisão de indeferimento do pedido de conversão em ação monitória é passível de agravo de instrumento, devido à urgência da questão e à inutilidade de aguardar o julgamento da apelação.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme consta em certidão de Id 22653052.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade

De início, verifico que os argumentos trazidos pelo Agravante no presente Agravo Interno, não inovam em relação aos já apreciados e rebatidos na decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

Quanto à arguição de que a decisão de indeferimento do pedido de conversão em ação monitória é passível de agravo de instrumento, decidi por ocasião da decisão monocrática:

(...) Da mesma forma, a sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a decisão em referência não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível neste ponto, tendo em vista que a decisão agravada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, como tentou alegar o agravante (...)

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“DECISÃO: ACORDAM os integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de agravo. EMENTA: AGRAVO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM MONITÓRIA - ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/2015- INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR 000000001611118 Curitiba, Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 11/07/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de busca e apreensão em ação monitória. Situação que não se afigura em consonância com o disposto no artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 911, já com a redação dada pela Lei n.º 13.043/2014. Matéria irrecorrível por meio de agravo de instrumento, pois não inserida nas hipóteses constantes do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015.” (TJ-SP 22112667320178260000 SP 2211266-73.2017.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 27/11/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2017)

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, correta a decisão que não conheceu do mesmo.

Nesta Corte de Justiça, citei precedente de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira, processo nº 0808344-09.2019.8.14.0000.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado analisando caso análogo, ressaltou que o critério para cabimento do Agravo de Instrumento é apenas para aquelas situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação, mormente porquanto não há retrocesso de atos processuais. As razões de decidir restaram assim vazadas:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2025